Tribunal: TJES
Processo: 5006675-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006675-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOHNNYS PORFIRIO DA SILVA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006675-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONNYS PORFIRIO DA SILVA

AGRAVADO: IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato.

3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.”

4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006675-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONNYS PORFIRIO DA SILVA

AGRAVADO: IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
JHONNYS PORFIRIO DA SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação por ele ajuizada em face do
IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id 5327723), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) é candidato regularmente inscrito no Concurso Público para admissão ao cargo de Agente Socioeducativo do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES; ii) afirma que foi aprovado na prova objetiva e, em razão disso, teve a sua redação corrigida; iii) no edital, a despeito de ter sido solicitado o texto narrativo, como tipologia textual, mas, apesar disso, o enunciado da redação estabelecia permitiu dupla interpretação ao solicitar que o candidato defendesse o seu ponto de vista, o que apenas é viável em texto dissertativo argumentativo; iv) os critérios utilizados pela banca para correção e para zerar a redação diferem dos critérios apresentados no edital, criando disparidade e configurando manifesta ilegalidade que permite a intervenção do Poder Judiciário.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 5331528).

Já adianto que não merece ser provido o recurso.

Conforme apresentado, o Recorrente ajuizou na origem ação objetivando garantir o seu prosseguimento nas demais fases do Certame regido pelo Edital nº 001/ 2022 – IASES, destinado ao provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva para o cargo de Agente Sócioeducativo do IASES, no qual foi eliminado em razão de ter zerado a prova de redação, eis que não teria observado a tipologia textual exigida no edital, que se tratava de texto narrativo.

Pois bem. De início convém esclarecer, conforme muito bem delineado pelo i. Magistrado a quo, que em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

Na hipótese dos autos, não vislumbro a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que ao contrário do que defendido pelo Agravante, basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato.

Para melhor compreensão, vejamos a redação do enunciado apontado como dúbio pelo candidato:

“A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto narrativo em 3ª pessoa, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema "Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores".

SELECIONE, ORGANIZE E RELACIONE, DE FORMA COERENTE E COESA, ARGUMENTOS E FATOS PARA DEFESA DE SEU PONTO DE VISTA.”

Ora, o enunciado da questão é categórico em solicitar a elaboração de
“texto narrativo”
, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece:
“12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora. (Grifos nossos).”

Verifica-se, inclusive, que o tema solicitado na prova,
“Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores",
também guarda observância com a previsão editalícia acima referenciada acerca do tema na área da Segurança Pública e Direitos Humanos.

Desse modo, exatamente como apresentado pelo i. Magistrado a quo, não considero que o enunciado da prova de redação permitia dupla interpretação por parte do candidato.

Em relação a tese apresentada, acerca da presença de suposta ambiguidade em relação ao método e critérios de correção previsto na tabela inseria no item 12.4, melhor razão não possui o agravante.

Assevera o Recorrente que o edital apresenta manifesta ambiguidade quando no item 12.4, afirma que a tipologia textual incorreta implicará em desconto de pontuação e em seguida, no item 12.16, “f”, afirma que será atribuída nota zero para o candidato que não seguir a tipologia textual indicada no enunciado da questão.

Entretanto, após rápida análise da tabela inserida no item 12.4 do Edital de regência, chega-se facilmente à seguinte conclusão: Em relação aos denominados “Aspectos Textuais”, será atribuída nota de 0 a 1,5 quando analisado o seguinte critério: “respeito à estrutura da tipologia textual solicitada”. Assim, uma vez constatado que o candidato elaborou o texto solicitado, isto é, o Texto Narrativo, o examinador analisará se a estrutura de tal texto foi respeitada.

Do mesmo modo, em relação aos “Aspectos Teóricos”, quando analisado o critério “Habilidade desenvolvimento da escrita em relação à tipologia textual solicitada”, poderá ser atribuída nota de 0 a 1,5 pontos, desde que atendido o requisito primário, isto é, a elaboração do Texto Narrativo.

Assim, inexiste ambiguidade quando analisadas tais regras à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.

Desse modo, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 05/09/2023.